Tribunal: TJSP
Processo: 2123648-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação declaratória de nulidade de cláusula de contrato de empréstimo consignado c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais - inviabilidade desde logo de liminar objetivando determinar ao réu agravado que se abstenha de efetuar novos descontos a título de RMC no benefício previdenciário do autor agravante - ausentes os requisitos legais - jurisprudência do

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação declaratória de nulidade de cláusula de contrato de empréstimo consignado c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais - inviabilidade desde logo de liminar objetivando determinar ao réu agravado que se abstenha de efetuar novos descontos a título de RMC no benefício previdenciário do autor agravante - ausentes os requisitos legais - jurisprudência do STJ e TJSP - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123648-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante JOÃO
BARBOSA DE SOUZA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123648-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37138
AGRV.No: 2123648-85.2020.8.26.0000
COMARCA: DRACENA
AGVTE. : JOÃO BARBOSA DE SOUZA
AGVDO. : BANCO BMG S/A
*Antecipação de tutela - ação declaratória de nulidade de
cláusula de contrato de empréstimo consignado c.c. repetição
do indébito e indenização por danos morais - inviabilidade
desde logo de liminar objetivando determinar ao réu agravado
que se abstenha de efetuar novos descontos a título de RMC no
benefício previdenciário do autor agravante - ausentes os
requisitos legais - jurisprudência do STJ e TJSP - agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 72/73, dos autos eletrônicos da
ação declaratória de nulidade de cláusula de contrato de
empréstimo
consignado
c.c.
repetição
do
indébito
e
indenização por danos morais, que denegou ao autor
agravante, idoso e aposentado, antecipação de tutela
objetivando determinar ao réu agravado que se abstenha de
efetuar novos descontos a título de RMC no seu benefício
previdenciário. Considerou o Juízo de origem a ausência
dos
requisitos
legais,
aliada
ao
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300,
caput, c.c. § 3o, do CPC/15).
2.
Formado
o
instrumento,
o
recurso
foi
recebido e processado sem liminar (fls. 14/15), acusando
resposta do recorrido a fls. 27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123648-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
3.
À
modificação
do
julgado,
insiste
o
recorrente na assertiva de que contratou com o recorrido
um empréstimo consignado, não recebendo cópia do contrato
e tendo o banco imposto a chamada reserva de margem
consignada (RMC), além de fazer venda casada de um cartão
de crédito, o qual não solicitou e nunca utilizou, e mesmo
assim tem recebido cobrança pelo serviço.
4. Contudo, o caso é mesmo de desacolhimento da
insistida pretensão. Em que pesem os argumentos trazidos
na minuta recursal, há mesmo necessidade de se apurar os
fatos durante a instrução processual. Por ora, os
documentos acostados são insuficientes para a comprovação
da verossimilhança das alegações iniciais e do perigo da
demora. Decerto que a presente controvérsia depende da
instrução do processo, tudo levando à mantença da decisão
judicial guerreada.
5. Ora, além de não se poder correr o risco de
restrições precipitadas de direitos, sem se aguardar o
cumprimento do "due process of law" à firme e segura
solução do litígio, é de se convir que vale “in casu” a
orientação do C. STF: “Admissibilidade (...) de condições
e limitações do poder cautelar do juiz. A tutela cautelar
e o risco do constrangimento precipitado a direitos da
parte contrária, com violação da garantia do devido
processo legal. Consequente necessidade de controle da
razoabilidade
das
restrições,
a
partir
do
caráter
essencialmente provisório de todo provimento cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123648-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
liminar ou não” (RTJ 132/71).
6. Assim, não se olvida, na apreciação de
pedido de tutela antecipatória, que se deverá também ter
em conta que a sentença poderá afinal não confirmar e nem
ratificar a posição inicialmente demonstrada pela parte
que requereu e eventualmente obteve a medida liminar, de
modo que, se tivesse sido deferida “ab initio”, teria
certamente havido muito maior lesão a direito do litigante
vencedor.
7. E não se pode olvidar das assertivas
lançadas
pelo
banco
agravado
na
contraminuta,
especificamente a fls. 29: “... Ao contrário do que foi
alegado na inicial, não existe qualquer ilegalidade na
cobrança e no contrato firmado com o banco agravado, bem
como não houve efetiva comprovação do arguido... ao
apresentar a sua defesa, o recorrido apresentou cópia do
contrato firmado e do valor disponibilizado ao agravante
(fls. 128 dos autos principais)”.
8. Por enquanto, eventual convencimento da
verossimilhança do alegado é temerário e apressado. A
matéria é polêmica e os precários elementos de prova
carreados unilateralmente aos autos não respaldam à
suficiência uma concessão liminar, impondo-se mesmo que se
aguarde a oportunidade do contraditório e da ampla defesa
(CF/88, art. 5o, inciso LV) no procedimento principal, o
que então acarretará possibilidades de solução da atual
controvérsia. O presente entendimento segue orientação do
C. STJ, que recomenda cautela na aplicação da exclusão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123648-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apenas suspensão da negativação, devendo-se fazer, quando
colocada a questão, prudente apreciação, atentando-se às
peculiaridades de cada situação (REsp. no 527618/RS,
Segunda
Seção,
REL.
MIN.
CESAR
ASFOR
ROCHA,
j.
22.10.2003).
9. A jurisprudência não é discrepante do
comportamento judicial em compasso de espera: “A decisão
que antecipar a tutela haverá de mostrar que, além de
presente um dos requisitos dos itens I e II do art. 273 do
CPC (arts. 298 e 311, I, ambos do CPC/15), havia razões
suficientes, baseadas em prova inequívoca, capazes de
convencer
da
verossimilhança
da
alegação.
O
não
atendimento a essa exigência conduz à nulidade” (STJ 3a
Turma, REsp. 162.700- MT, REL. MIN. EDUARDO RIBEIRO, j.
2.4.98, deram provimento, v.u., DJU 3.8.98, pág. 235).
10. Em suma, de fato estão descumpridos os
requisitos
do
art.
300
do
CPC/15,
da
mesma
forma
inaplicando-se ao caso o juízo cautelar do § 1o do mesmo
dispositivo adjetivo, ao deferimento da liminar debatida,
o que não impede, no transcurso do “due process of law”,
uma vez surgidos elementos e indícios concretos benéficos
às pretensões do agravante, que o juízo "a quo" reexamine
a possibilidade da concessão, embasando cabalmente o
“decisum” (CF/88, art. 93, IX).
11. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123648-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ab:js